Tribunal: STF
Processo: HC 93876
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE MUNIÇÃO DE 
   USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. PERÍCIA PARA A 
   COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA MUNIÇÃO. DESNECESSIDADE.  
   SIGILO TELEFÔNICO JUNTADO AOS AUTOS APÓS AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
   JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PODE SER EXAMINADA SOB 
   PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE 
   ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO ADEQUADAMENTE 
   FUNDAMENTADA. IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA A ORDEM 
   NESSA EXTENSÃO. 
I - A objetividade jurídica dos delitos 
   previstos na Lei 10.826/03 transcende a mera proteção da 
   incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade 
   individual e de todo o corpo social, asseguradas ambas pelo 
   incremento dos níveis de segurança coletiva que a lei propicia. 
   
II - Despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da 
   arma ou da munição para a aferição da materialidade do 
   delito.
III - A questão da nulidade decorrente do fato de o 
   procedimento de quebra de sigilo telefônico ter sido juntado aos 
   autos após a audiência de instrução e julgamento não pode ser 
   conhecida, sob pena de indevida supressão de instância com o 
   desbordamento dos limites de competência do STF descritos no art. 
   102 da Constituição Federal.
IV - No caso, o magistrado, ao 
   fixar a pena-base dos pacientes, observou fundamentadamente todas 
   as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal,
   especialmente a grande quantidade de substância entorpecente e a 
   qualidade de mentores intelectuais ostentada pelos pacientes, o 
   que justifica a fixação do quantum da pena acima do mínimo 
   legal.
V - Writ conhecido em parte, denegando-se a ordem na 
   parte conhecida.